Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVERSÃO DA VISITAÇÃO PRESENCIAL EM VIRTUAL. TRANSITORIEDADE. MEDIDAS SANITÁRIAS. Em virtude das medidas sanitárias adotadas pelas autoridades governamentais para a contenção da pandemia do Covid-19, e das restrições delas decorrentes, recomenda-se que as visitas presenciais sejam realizadas, transitoriamente, por via remota, inclusive porque, no caso, a criança é portadora de doença respiratória e reside com pessoa idosa. Nos termos do artigo 1.586, do Código Civil, no tocante ao capítulo destinado à proteção dos filhos, o magistrado está autorizado a regular a guarda e as visitas de maneira diferente daquela estabelecida como regra, quando houver motivos graves que justifiquem a modificação. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) lançou orientações para a proteção integral das crianças e dos adolescentes durante a pandemia do Covid-19, dentre as quais se encontra a recomendação de que as visitas e os períodos de convivência devem, preferencialmente, ser substituídos por meio de comunicação telefônica ou on-line.